Tribunal: CARF
Processo: 11080.922499/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922499/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Ainda que não homologada ou parcialmente homologada, a compensação
regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário (débito da
contribuinte), equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive para a
composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do imposto de renda retido na fonte utilizado na composição do saldo
negativo de IRPJ/CSLL.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PARCIALMENTE
COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios até o limite do
crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922499/2011-42
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922499/2011-42

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005).
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas, tendo
em vista que as parcelas de composição do crédito confirmadas foram insuficientes para comprovar
existência integral do direito creditório pleiteado. Foram confirmadas parcialmente as parcelas
referentes à retenção na fonte e estimativas mensais compensadas.

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
O Acórdão no 10-43645 – 5a turma da DRJ/POA, de 25 de abril de 2013 manteve
a decisão do Despacho Decisório, tendo em vista que:
A interessada não trouxe ao processo nenhum documento que comprove as retenções na
fonte além daqueles já apresentados à unidade de origem por ocasião da análise do saldo
negativo e antes da emissão da decisão ora atacada.
Parte das estimativas foi objeto de compensações não homologadas, analisadas no
processo 11080.922498/201106, cuja manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente nesta mesma sessão; portanto tais valores de estimativas não devem ser
considerados no cômputo do saldo negativo.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 10/05/2013, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 06/06/2013 (fls. 384 a
396), com as seguintes razões de defesa:
a) Estimativas compensadas. Esclarece que os PER/DCOMP parcialmente
homologados foram objeto de outro PAF e traz os argumentos de defesa
apresentados nos autos do citado processo;
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922499/2011-42

Já o pedido de compensação PER/DCOMP N° 17729.46948.300307.1.3.02-9070, que dá
suporte ao crédito cm questão, não foi homologado integralmente, contudo é objeto da
cobrança administrativa no processo de débito n° 11080-924.264/2011-04 (Anexo III), como
consequência do Despacho Decisório Processo de Crédito n.° 11080-922.498/2011-06.
b)
Retenções na Fonte. Defende que os documentos já apresentados em resposta à
Intimação da RFB comprovariam os valores declarados.
Os valores relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte já foram comprovados pela
CEEE-GT, através da Intimação n° 068/2011 RFB, consoante documentos presentes no
anexo II, devidamente respondido pela CEEE-GT em seu tempo hábil.
c)
Solicita a suspensação de exigibilidade do crédito tributário em função da
interposição de manifetação de inconformidade.
Ao final, requer:
ANTE O EXPOSTO, flagrante os vícios de nulidade e a insubsistência e improcedência
da presente cobrança, fica estampado, no caso concreto, cotejando-se com a
documentação já arrolada nos anexos da Manifestação de Inconformidade (processo n.°
11080.922498/2011-06), e ainda a Manifestação de Inconformidade referente ao
Despacho
Decisório
DRF/POA
n°
703/2011,
Processo
Administrativo
n°
11080.725253/2011-24, fica comprovado que a Contribuinte realizou pagamento
indevido ou a maior, logo, requer seja acolhido este Recurso Voluntário, buscando a
suspensão da cobrança e a homologação total de suas compensações administrativas
realizadas (homologações dos créditos).
Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido acima, requer-se que o presente
Processo Administrativo n.° 11080.922.499/2011-42, fique suspenso até o julgamento
final do Processo Administrativo n° 11080.725253/2011-24 e 11080.922.49S/2011-06.
É o relatório.

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922499/2011-42

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 12/03/2007 do Acórdão no 10-43.645 –
5a turma da DRJ/POA, de 25 de abril de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
06/06/2013 (fls. 384 a 396), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
às fls. 397 a 399.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
A respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, trata-se de medida
desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal, independentemente de
manifestação desta instância administrativa.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922499/2011-42

No caso em análise, não foram confirmadas integralmente as parcelas de composição
do crédito relativas às retenções na fonte e às estimativas compensadas. O Acórdão da DRJ
manteve a decisão da DRF, que reconheceu parcialmente o direito creditório, homologando os débitos
declarados até o limite reconhecido.
Retenções na fonte
Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, levando-se em conta que a contribuinte não pode ser prejudicada por
um eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros – nesse cenário, a possível não
emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras – o beneficiário pode
comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
Este entendimento foi pacificado no âmbito do CARF, com a emissão da Súmula
CARF no 143, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922499/2011-42

No presente caso, a contribuinte alega que já teria comprovado o valor das
retenções na fonte, quando da resposta à Intimação no 068/2011. Na citada intimação encontram-
se relacionadas retenções na fonte que deveriam ser comprovadas, conforme reproduzido a
seguir:

De fato, pode-se constatar, pelas informações contida na “Análise das Parcelas de
Crédito” (fls. 127 e 128), parte integrante do Despacho Decisório, que parte das retenções
relacionadas no quadro acima foram comprovadas por meio de documentos apresentados pela
interessada, como os exemplos a seguir:

A título de informação, destaca-se que o código de receita 6147 faz parte do grupo
“Retenção conjunta de IRPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da
Administração Pública Federal a outras pessoas jurídicas”. Para este código, a alíquota total é
5,85%, correspondendo ao IRPJ o percentual de 1,2%. É um equívoco comum por parte dos
contribuintes considerar o valor total da retenção como passível de dedução do IPRJ, enquanto
que o correto seria considerar apenas a parcela correspondente a 1,2% da quantia retida.
A contribuinte não apresentou com o Recurso Voluntário, nem havia apresentado
com a Manifestação de Inconformidade, outros documentos que comprovassem retenções na
fonte, ainda não reconhecidas, que pudessem efetivamente ser utilizadas para deduzir o IRPJ
apurado no período em discussão.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922499/2011-42

Deve ser ressaltado, ainda, que o ônus da prova recai sobre a interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. A
respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015),
em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, superior aos valores já reconhecidos, não há o
que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Portanto, deve ser mantido o valor das retenções na fonte reconhecido no
Despacho Decisório e confirmado no Acórdão da DRJ.

Estimativas Compensadas
Quanto às estimativas compensadas, por meio de consulta à Análise do
Crédito (fls. 125 a 129), parte integrante do Despacho Decisório, verifica-se que não foi
confirmado o montante de R$ 672.842,12, referente a "Estimativas Compensadas com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou
DCOMP", conforme ilustrado na tela a seguir:

Os valores de estimativa mensal não confirmados foram glosados pelo Despacho
Decisório. O Acórdão proferido pela DRJ Porto Alegre manteve esta decisão, com base nos
mesmos argumentos.
Esta matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), com a publicação do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018. Nos termos deste parecer "se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido", conforme transcrição:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Diante disso, no cálculo do saldo negativo de IRPJ, deve ser considerada a totalidade
dos valores declarados no PER/DCOMP, que perfaz R$ 672.842,12.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922499/2011-42

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ devido no período totalizou R$ 4.629.324,41, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
4.629.324,41
(-) Retenções na fonte (Acórdão DRJ)
1.068.785,58
(-) Pagamentos (Acórdão DRJ)
7.036.970,57
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
1.800.781,54
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
672.842,12
(=) Saldo negativo de IRPJ
(5.950.055,40)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005) totaliza R$ 5.950.055,40, inferior ao valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, que foi de R$ 6.169.032,16.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado saldo negativo no
montante de R$ 5.277.213,28, por meio deste Acórdão é reconhecido crédito adicional no valor
de R$ 672.842,12 (R$ 5.950.055,40 - R$ 5.277.213,28).
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida pela autoridade administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório adicional no valor de R$ 672.842,12, de forma que sejam
homologados os débitos declarados até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital